Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. CRIMES DE FURTO SIMPLES E DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE 1/8. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto simples e de falsa identidade, em especial pela confissão do Apelante, deve ser mantida a condenação.
2. Mantém-se a valoração negativa da conduta social, uma vez que o réu, ao praticar os crimes em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática delitiva quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
3. Ausente bis in idem entre o fundamento utilizado na conduta social e nos antecedentes e na reincidência, eis que nestes últimos se leva em consideração a existência de condenações anteriores, ao passo que naquela se leva em consideração o não ajustamento do comportamento do réu ao bom convívio social, abusando da confiança do Poder Judiciário.
4. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância desfavorável constatada.
5. Recurso conhecido e desprovido.